Tribunal: TJBA
Processo: 0000039-40.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000039-40.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GREISC PAULA DOURADO RIBEIRO Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): PJ1 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Greisc Paula Dourado Ribeiro contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA, que negou provimento à apelação da embargante e manteve a sentença de improcedência de ação de cobrança ajuizada contra o Município de Tanque Novo. A embargante sustenta omissões no julgado, referentes à ausência de manifestação sobre elementos que, segundo ela, comprovariam vínculo jurídico com o Município, pleiteando a atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais. II. Questão em discussão 2. Analisa-se se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos que, conforme alegado pela embargante, comprovariam o vínculo com o ente público, e se os embargos podem ser acolhidos para modificação do julgado ou prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). 4. O acórdão enfrentou, de forma fundamentada, os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios a serem sanados. 5. É pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão. 6. Embargos utilizados como meio de rediscussão do mérito, o que não se admite. 7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, mesmo que rejeitados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgado. 2. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão já está suficientemente fundamentada. 3. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 0000039-40.2016.805.0254, em que figura como embargante GREISC PAULA DOURADO RIBEIRO, e como embargado MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ___de ______________ de 2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça